Tribunal: TJDFT
Processo: 0722225-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE E OUTROS CORRÉUS À REPARAÇÃO DOS DANOS EMERGENTES CAUSADOS AO ERÁRIO. DELIMITAÇÃO DAS DATAS EM QUE OCORREM OS ATOS LESIVOS AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO DOS TERMOS INICIAIS DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. PRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. SUBSTITUIÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 489, § 3o, do CPC, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.
2. Mesmo que não tenham sido especificadas no dispositivo do acórdão exequendo as datas em que foram praticados os atos lesivos ao erário, se é possível observar, da conjugação de todos os elementos do acórdão, que houve decisão expressa sobre esse aspecto, não se mostra necessária a realização de liquidação por arbitramento para o fim de apurar os termos iniciais da incidência dos juros de mora.
3. À falta de estipulação no contrato, na legislação de regência da matéria ou no título judicial exequendo acerca da taxa de juros de mora, deve ser aplicado o disposto no art. 406, do CC, segundo o qual a taxa de juros moratórios deve corresponder a que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que é a taxa Selic. Além disso, por abarcar tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, não é possível cumular a taxa Selic com correção monetária, razão pela qual os juros moratórios e a correção monetária determinados no acórdão exequendo devem substituídos pela incidência exclusiva da taxa Selic. Esse é o recente entendimento adotado pelas Turmas de Direito Privado do colendo STJ, ao qual a 4a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça se curvou.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.